Tribunal: TJMT
Processo: 1034794-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034794-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abuso de pessoa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (PACIENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (IMPETRANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FRIGOTTO - CPF: 048.795.679-65 (VÍTIMA), ANDREA FERNANDES TIMM - CPF: 104.350.027-83 (VÍTIMA), BRUNO TEIXEIRA NUNES - CPF: 732.806.316-53 (VÍTIMA), CAROLINE DA LUZ BRANDT - CPF: 098.121.419-36 (VÍTIMA), CHRISTIANE BONINI - CPF: 092.324.878-10 (VÍTIMA), ELIAS DUARTE DOS SANTOS - CPF: 062.530.189-73 (VÍTIMA), ESTELA DAIANE SOARES MACHADO - CPF: 060.554.466-26 (VÍTIMA), ESTER FRAGOSO XAVIER LIMA - CPF: 041.456.967-94 (VÍTIMA), FABIANA PEREIRA SAVAREZZI AMARO - CPF: 321.084.228-03 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE DE CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 087.515.659-27 (VÍTIMA), FLAVIO LUIS DE CASTRO FERREIRA - CPF: 013.942.446-65 (VÍTIMA), GABRIEL BONINI DE FARIA - CPF: 418.427.798-50 (VÍTIMA), GILBERTO DE JESUS - CPF: 009.454.931-18 (VÍTIMA), GIULIANO CANDIDO BATISTA registrado(a) civilmente como GIULIANO CANDIDO BATISTA - CPF: 955.145.206-25 (VÍTIMA), GUSTAVO AMORIM DE REZENDE - CPF: 049.640.019-38 (VÍTIMA), HENRIQUE BAYER GONCALVES - CPF: 331.734.688-48 (VÍTIMA), HUMBERTO VANIN DALL AGNOL - CPF: 062.137.689-20 (VÍTIMA), IVANILDO SOUZA (VÍTIMA), JALES JOSE DE MORAES - CPF: 921.281.731-91 (VÍTIMA), JANRIE FARIAS EMBARACH - CPF: 038.386.980-37 (VÍTIMA), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (VÍTIMA), KELVIN WILLER SANTOS FOLTRAN - CPF: 072.022.061-02 (VÍTIMA), KETLYN BARROS SANTOS - CPF: 013.362.612-18 (VÍTIMA), LAIANY MOSCHEN PEREIRA - CPF: 070.399.289-90 (VÍTIMA), LUIZ GONZAGA DE REZENDE - CPF: 288.271.127-15 (VÍTIMA), MARCELA MATOS DE MORAES - CPF: 019.161.291-02 (VÍTIMA), MARCIA OLIVEIRA LAU - CPF: 001.399.367-42 (VÍTIMA), MARIA CRISTINA TAVORA FERNANDES - CPF: 405.918.327-04 (VÍTIMA), MARIANA NEVARES PICADO - CPF: 077.746.297-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034794-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
IMPETRANTE: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PIRÂMIDE FINANCEIRA E ESTELIONATO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO, preso preventivamente sob investigação pela suposta liderança de organização criminosa dedicada à prática de pirâmide financeira e estelionato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; (ii) analisar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante das condições pessoais do paciente (filho menor, pais idosos e comorbidades); (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e econômica, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, que, em tese, lidera complexo esquema fraudulento com prejuízo estimado superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões).

Os elementos constantes nos autos revelam habitualidade delitiva e indícios de tentativa de reiteração criminosa, inclusive após o colapso do esquema, com a reconfiguração da fraude sob novo modelo (“mesas proprietárias”), o que reforça o
periculum libertatis
e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas.

A jurisprudência admite a prisão preventiva como meio de interromper ciclos delitivos estruturados e reiterados, sobretudo quando os crimes afetam a ordem econômica e a confiança social, como ocorre nos esquemas de pirâmide financeira.

As condições pessoais alegadas [paternidade de menor, responsabilidade por pais idosos e comorbidades] não restaram comprovadas por documentação idônea nos autos e não são suficientes, por si só, para justificar a substituição da custódia preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta das condutas investigadas.

Não foram juntados provas que demonstrem a imprescindibilidade da presença do paciente junto ao filho ou aos pais, tampouco que o tratamento médico não possa ser realizado no ambiente prisional, não se verificando, assim, ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração criminosa, especialmente em casos de fraude estruturada com alta lesividade social e econômica. 2. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando não comprovada sua relevância jurídica nos autos. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova robusta da imprescindibilidade do investigado no cuidado de dependentes ou da inviabilidade de tratamento médico no cárcere.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, VI, e 282, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018088-57.2021.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16/11/2021; TJMT, HC no 1034290-70.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/11/2025; TJMT, HC no 1015482-51.2024.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2024; TJMT, HC no 1036892-34.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/11/2025
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034794-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
IMPETRANTE: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá.

A impetração narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde 3.9.2025, sob investigação por suposta participação em organização voltada à prática de crimes contra a economia popular, consubstanciados em esquema de “pirâmide financeira”.

Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, além de desconsiderar circunstâncias pessoais relevantes, como a condição de saúde do paciente [obesidade grave e hipertensão], bem como sua responsabilidade exclusiva pelo seu filho menor de 8 anos e pelos seus pais idosos.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações requisitadas foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório..

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034794-76.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cabe ressaltar que a impetrante, além de documentos pessoais do paciente [um receituário médico com prescrição de Losartana e uma certidão de nascimento do filho menor], acostou aos autos
apenas
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.

Por sua vez, nas informações prestadas, o juiz singular encaminhou cópia da denúncia oferecida em desfavor do paciente [e de outros três corréus].

Assim, a apreciação dos argumentos expostos na inicial será feita com base
exclusiva
nos documentos que instruem o presente
habeas corpus
, especialmente ao considerar que a ação penal de origem tramita sob segredo de justiça.

Resumidamente, a denúncia [que contém 60 páginas] narra que, no período compreendido entre os anos de 2023 e 2024, os denunciados [o paciente Jonathan Rosa Vieira Bispo, Lucas Marinho Maia, Alan Augusto Pires Costa, e Sonia Marco Antônio] se uniram de maneira estável e permanente com o propósito de obter vantagens ilícitas, implementando um sofisticado esquema de pirâmide financeira e estelionato eletrônico que resultou em um prejuízo apurado –
das vítimas até o momentos identificadas
–
de R$ 2.771.950,72 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos)
.

Expõe que uma das vítimas já identificada
“apresentou uma relação de várias pessoas com o nome, CPF, e-mail e o total investido por pessoas que foram vitimadas,
chegando ao total de R$ 21.107.970,39 (vinte e um milhões, cento e sete mil, novecentos e setenta reais e trinta e nove centavos)
”
.

A peça acusatória detalha que o
modus operandi
consistia na captação de investidores por meio de propaganda enganosa veiculada em plataformas digitais, notadamente lives no canal de YouTube do paciente e redes sociais, promovendo as empresas do grupo “METAVERSO”.

Expõe que as vítimas eram induzidas a erro mediante a promessa de rendimentos mensais fixos e garantidos, variando entre 5% e 7% sobre o capital investido, um percentual sabidamente irreal, sob o falso pretexto de que o capital seria alocado em investimentos sólidos no agronegócio, tecnologia e construção civil.

Para conferir uma aparência de legalidade, os denunciados falsamente alegavam que as empresas, a exemplo da METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA., eram sólidas, regulamentadas pela CVM, e possuíam um longo histórico de 18 anos de mercado, quando, na verdade, não possuíam autorização para operar e a empresa havia sido constituída recentemente.

Relata que o esquema se sustentava na clássica estrutura “Ponzi”, onde os lucros prometidos aos investidores mais antigos eram pagos com o dinheiro dos aportes dos novos clientes, sendo, inclusive, incentivada a captação de terceiros mediante o pagamento de comissão.

Aponta que, em setembro e outubro de 2024, o esquema ruiu, momento em que os denunciados, para justificar a suspensão dos pagamentos e dificultar os resgates, divulgaram uma falsa “Nota Oficial” alegando um bloqueio pelo Banco BTG Pactual, o que foi desmentido pela instituição, que informou que os recursos haviam sido transferidos para a conta indicada pelo próprio responsável (o paciente).

Ademais, a denúncia também detalha uma nova e ardilosa prática delitiva arquitetada pelo paciente logo após o colapso, utilizando uma nova roupagem e o possível conluio do denunciado Lucas Marinho Maia sob o disfarce de um plano de recuperação, denominado supostas “mesas proprietárias”.

O objetivo declarado desse novo golpe era, cinicamente, auxiliar os antigos clientes a recuperarem os valores que estariam “bloqueados” e a reaverem prejuízos.

A proposta consistia na captação de recursos vultosos, exigindo um aporte individual de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares) para a abertura de 25 contas, totalizando mais de três milhões de dólares.

De forma fantasiosa, prometia-se um rendimento diário entre USD 1.000,00 (mil dólares) e USD 1.500,00 (mil e quinhentos dólares) por conta.

Para operacionalizar essa captação, foi informada uma chave Pix vinculada a uma conta registrada em nome do denunciado Lucas Marinho Maia, o qual constituiu a microempresa PROSPER SAFE LTDA, sem qualquer registro válido na CVM que a autorizasse, ou aos denunciados, a atuar com gestão de recursos de terceiros.

Relata que essa proposta de “plano de recuperação” se tratava de um novo
modus operandi
para a aplicação de golpes.

Por fim, descreve que havia divisão de tarefas entre os denunciados, cabendo ao paciente a liderança e promoção principal do golpe, ao denunciado Alan Costa a sociedade e promoção ativa nas lives, ao denunciado Lucas Marinho Maia a gestão financeira

e continuidade em nova empreitada criminosa (PROSPER SAFE LTDA.) e à denunciada Sonia Marco Antônio a intermediação e captação de clientes em sua rede de contatos.

Por tais fatos, o Ministério Público imputa aos réus os delitos de associação criminosa, estelionato eletrônico, crime contra a economia popular (Pirâmide Financeira).

Colha-se da decisão atacada:

“
Do pedido formulado por JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido
, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. (...)

Em referência à tese de ausência de periculum libertatis, registra-se que a decisão que decretou a segregação cautelar do investigado encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo falar em fragilidade probatório ou insuficiência dos requisitos autorizativos da prisão cautelar
.

Senão vejamos: [...] A necessidade da custódia cautelar emerge de forma cristalina sob a ótica da garantia da ordem pública.
Os autos demonstram que o representado estruturou verdadeira organização empresarial voltada à captação de recursos de particulares, valendo-se de múltiplas pessoas jurídicas (Metaverso Soluções Digitais Ltda., Multiverso Digital Ltda. e Bispo Investments Ltda.), além de canais digitais de grande alcance (Treta Trader no YouTube), para difundir promessas de ganhos elevados e sem riscos. Com efeito, as vítimas identificadas relataram aportes expressivos — R$ 45.000,00, R$ 11.000,00, R$ 20.000,00, R$ 14.400,00 e R$ 35.000,00 — totalizando, apenas entre os depoentes já ouvidos, mais de R$ 125.000,00 em prejuízos diretos, com retorno irrisório ou inexistente. Ademais, consta estimativa de exposição total superior a R$ 21.000.000,00 e mais de 1.000 credore
s, conforme dados apresentados pela própria empresa em recuperação judicial.
Trata-se, pois, de conduta reiterada e sistemática, que transcende lesões patrimoniais pontuais, afetando a confiança no mercado e impactando centenas de famílias, circunstância que denota elevado grau de periculosidade social
.

Não bastasse,
há notícia de que, mesmo após o inadimplemento das obrigações assumidas, o investigado buscou reconfigurar o esquema sob a roupagem das chamadas “mesas proprietárias”, pretendendo captar aportes em moeda estrangeira com promessa de ganhos diários vultosos
.

Tal conduta demonstra que, em liberdade, o investigado não apenas representa risco à instrução criminal, mas também mantém ativa a prática delitiva, em flagrante reiteração criminosa, o que agrava a necessidade da prisão cautelar como meio de impedir a continuidade delitiva
.

Da análise do modus operandi, vislumbra-se que as atividades praticadas pelo representado Jonathan se inserem no conceito de Pirâmide Financeira, também conhecida como Esquema Ponzi, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores
.

Contudo,
como, a partir de um determinado momento, mostra-se inviável manter o ingresso de novos investidores em proporção suficiente para que suas novas contribuições arquem com os lucros prometidos àqueles que ingressaram previamente no esquema, o sistema não tem como se alimentar de recursos e entra em colapso, prejudicando aqueles que aderiram por último, uma vez que não chegam a recuperar nem mesmo o montante investido
[1].

Assim,
a habitualidade delitiva, somada ao número expressivo de lesados, caracteriza de forma inequívoca o periculum libertatis, pois, caso mantido em liberdade, o representado permanecerá a praticar novas fraudes, ampliando o rol de vítimas e comprometendo a paz socia
l.

A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada como forma de interromper o ciclo delitivo e resguardar a coletividade em casos de crimes praticados com habitualidade. Não procede, por fim, a invocação genérica de que a prisão configuraria “pena antecipada”, pois a tutela cautelar está lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do investigado pode representar para a ordem pública. (...).”

Não obstante as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

No caso, observa-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou tanto a decretação quanto a manutenção da custódia preventiva do paciente na necessidade de resguardar a ordem pública e a ordem econômica, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos, os quais indicam, em tese,
a sua posição de liderança em esquema fraudulento de grande proporção
, estruturado no modelo de pirâmide financeira.

Conforme registrado na decisão impugnada, o paciente é investigado por articular, com o uso de pessoas jurídicas [Metaverso Soluções Digitais Ltda., Multiverso Digital Ltda. e Bispo Investments Ltda.] e por meio de canais digitais de grande alcance, promessas enganosas de investimentos com alto retorno financeiro,
em prejuízo de inúmeras vítimas
.

Ainda, consoante destacado no ato constritivo, há indicativos de prejuízos que
superam R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
.

Além disso, segundo apontado pelo juízo de origem, mesmo após o colapso do esquema inicialmente investigado, o paciente teria tentado reorganizar sua atuação ilícita mediante novo modelo de captação fraudulenta de recursos,
o que pode indicar risco de reiteração criminosa e continuidade delitiva
.

Nesse quadro, não se pode afirmar que a decisão judicial careça de fundamentação, tampouco que se restrinja à gravidade abstrata dos delitos.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“
Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo controle do montante financeiro depositado pelas vítimas
a fim de garantir que os principais membros da Organização Criminosa
aferissem bons lucros antes do colapso da pirâmide, bem como distribuir alguns “lucros” entre os investidores
da KING, bem como a sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos),
alcance dos golpes e expressiva movimentação financeira
(R$ 39.749.700,00)
que recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020),
a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP
; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. (...).”
(HC no 1018088-57.2021.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16/11/2021)

Por outro lado, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, no 619.629/SP).

Noutra quadra, as condições pessoais favoráveis invocadas não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando confrontadas com a gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva.

No tocante à prisão domiciliar, conforme bem apontado pelo juiz singular, não há provas da alegada exclusividade do paciente nos cuidados do filho menor, tampouco demonstração quanto à dependência econômica dos pais idosos.

Do mesmo modo, em relação ao alegado estado de saúde, não foram juntados documentos idôneos que comprovem a existência de quadro clínico grave ou a impossibilidade de realização do tratamento médico no ambiente prisional.

Colha-se da decisão judicial:

No caso concreto, não se verificam elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da prisão preventiva.

A narrativa defensiva — centrada na existência de filho menor e pais idosos que dependem de seus cuidados, alegações de comorbidades (obesidade e hipertensão) e ausência de periculum libertatis — não supera o juízo de necessidade da custódia para garantia da ordem pública e econômica, para a conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP
.

No que se refere ao pedido de revogação e/ ou substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento na existência de filho menor, consigne-se que não há nos autos prova de que o investigado seja o único responsável pelos cuidados e sustento da criança. Deveras, a defesa limitou-se a juntar a certidão de nascimento, documento que apenas comprova a filiação, mas não demonstra que o menor resida com o requerente ou que dependa exclusivamente dele para sua manutenção
.

Ausentes, portanto, elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade da presença do pai para a sobrevivência ou o bemestar da criança, não se preenche a exigência do art. 318, VI, do CPP.

De igual modo, quanto à alegação de que o investigado seria responsável pelo sustento de seus pais idosos, não há qualquer prova idônea que ampare a pretensão. Nota-se que não foram juntadas declarações de imposto de renda que os indicassem como dependentes, tampouco comprovantes de despesas ordinárias ou extraordinárias — como alimentação, saúde, vestuário, moradia ou medicamentos — que revelassem efetiva dependência econômica
.

Quanto à alegação de que seria portador de obesidade e hipertensão, o Tribunal de Justiça de Mato Groso possui entendimento perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso em tela, no sentido de que a ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivos de doenças graves ou de que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física, torna injustificável a concessão de prisão domiciliar
. (N.U 1026696-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Em que pesem as alegações do representado, urge consignar que ele não acostou aos autos qualquer parecer ou laudo médico que atestasse, de forma clara e fundamentada, a gravidade de seu quadro clínico. Deveras, limitou-se a anexar receituário médico (id. 208762310) com a prescrição da medicação losartana
.

Ademais,
o investigado deixou de demonstrar ter comunicado à administração do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado acerca de sua condição de saúde, tampouco comprovou a ausência de atendimento médico adequado no ambiente carcerário
. Dessa forma, ausentes elementos objetivos que evidenciem risco concreto à integridade física do custodiado ou violação à dignidade no cumprimento da medida cautelar, não há falar em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e, muito menos, em revogação da custódia cautelar.

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“O c. STJ firmou entendimento de que
a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar a imprescindibilidade para os cuidados e/ou sustento dos filhos, não justifica a concessão de prisão domiciliar
(STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (TJMT, HC no 1005852-73.2021.8.11.0000). (...)
A prisão domiciliar exige prova de que o genitor é o único responsável pelo sustento e cuidado dos filhos menores, não bastando mera alegação
. (...).”
(HC no 1034290-70.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/11/2025)

“A simples alegação de ter pais doentes, sem provar que sua presença é indispensável para cuidar deles, não é suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar.”
(TJMT, HC no 1015482-51.2024.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2024)

“A
mera alegação de doença grave não se mostra suficiente para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, devendo ser demonstrado, por meio de laudo médico conclusivo, que o tratamento de saúde não pode ser realizado dentro do sistema prisional.”
(HC no 1036892-34.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/11/2025)

Nesse contexto, ausentes elementos que revelem ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, mostra-se incabível a concessão da ordem pleiteada, uma vez que a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos fático-probatórios idôneos.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025